Tribunal: TJES
Processo: 5000049-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.
AGRAVADO: SUZANA APARECIDA ZUCCON COCO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TCC – TRANSMISSÃO CAMINHO DO CAFÉ S.A.
em face da decisão id. 356559, integrada pela decisão id. 356558 que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa requerida em face de
SUZANA APARECIDA ZUCCON CÔCO E FABRÍCIO CÔCO,
indeferiu a liminar de imissão provisória na posse, vez que não foi possível verificar a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para o deferimento do pleito.

Sustenta o agravante, inicialmente, que preencheu os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei 3365/41, havendo urgência na implantação do empreendimento.

Destaca que o terreno já foi declarado de utilidade pública, cuidando a empresa autora de apresentar a devida avaliação prévia.

Ademais, alega que eventual divergência no valor apontado poderá ser sanada na fase instrutória ou até mesmo com a realização de uma perícia prévia, a ser determinada pelo Magistrado.

Através da decisão – id 359150 – o pedido liminar restou indeferido.

O Agravante apresentou Embargos de Declaração – id 369928 – apontando omissão na decisão.

O recurso integrativo foi desprovido pela decisão id 476652.

Agravo interno – id 527728 – apresentado, tempestivamente, pela Agravante TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
TCC – TRANSMISSÃO CAMINHO DO CAFÉ S.A.
em face da decisão id. 356559, integrada pela decisão id. 356558 que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa requerida em face de
SUZANA APARECIDA ZUCCON CÔCO E FABRÍCIO CÔCO,
indeferiu a liminar de imissão provisória na posse, vez que não foi possível verificar a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para o deferimento do pleito.

Sustenta o agravante, inicialmente, que preencheu os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei 3365/41, havendo urgência na implantação do empreendimento.

Destaca que o terreno já foi declarado de utilidade pública, cuidando a empresa autora de apresentar a devida avaliação prévia.

Ademais, alega que eventual divergência no valor apontado poderá ser sanada na fase instrutória ou até mesmo com a realização de uma perícia prévia, a ser determinada pelo Magistrado.

Através da decisão – id 359150 – o pedido liminar restou indeferido.

O Agravante apresentou Embargos de Declaração – id 369928 – apontando omissão na decisão.

O recurso integrativo foi desprovido pela decisão id 476652.

Agravo interno – id 527728 – apresentado, tempestivamente, pela Agravante TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a demanda originária cuida da instituição de servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia 500KV Mutum – Rio Novo do Sul.

Como dito no momento da análise liminar, a servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o
fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Entretanto, o instituto deve ser aplicado com zelo, respeitando-se sempre as garantias fundamentais mínimas de todo cidadão e os preceitos legais, égides de todo Estado Democrático de Direito.

Desse modo, embora a Agravante alegue que a área já foi declarada como de utilidade pública, nos termos da Resolução nº6.967/2018 da ANEEL, a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, fazendo surgir para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional.

Sob tal enfoque, o DL 3365/41 assim dispõe:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

(...)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

No caso dos autos, pude verificar que os laudos periciais apresentados pela Agravante não utilizaram o valor atualizado do ano fiscal imediatamente anterior para cálculo do depósito, como prevê o decreto, valendo-se de pesquisa realizada nos meses de junho e julho de 2017.

Além disso, sobre a apresentação de laudo unilateral pelo expropriante, oportuno ressaltar o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
” (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017).

Com relação ao disposto na alínea “d” do supracitado Decreto, não constam nos autos elementos capazes de permitir o cálculo do depósito, mormente quando além do valor desatualizado, o laudo está em franco descompasso com as afirmações apresentadas pelos Agravados em sede de contestação, tendo estes alertado que a servidão atingiria várias lavouras, hipótese não contemplada nas avaliações realizadas.

Sobre a necessidade de observância dos critérios previstos no Decreto 3.365/41 para a imissão na posse, assim se manifesta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.
1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n.º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens
.
3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.

4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41).
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189000764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019).

Desse modo, é possível verificar flagrante divergência nos valores reputados devidos. Porém, considerando o interesse público, bem como o longo lapso temporal transcorrido sem que a Agravante tenha conseguido realizar seus projetos, mostra-se cabível a realização de uma perícia prévia, oportunidade em que o auxiliar da justiça deverá esclarecer os prejuízos suportados
,
permitindo a fixação de um valor suficiente à recomposição material dos agravados.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a realização de uma perícia prévia, a fim de amparar o juízo na fixação do valor da indenização, permitindo a imissão provisória da Agravante na posse após o depósito do montante.

Com o julgamento colegiado, resta
prejudicada a análise do agravo interno interposto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – DEPÓSITO PRÉVIO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – LAUDO UNILATERAL – DISCORDÂNCIA DOS VALORES – NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA – POSSIBILIDADE.

1.
A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado.

2.
Os laudos periciais apresentados pela Agravante não utilizaram o valor atualizado do ano fiscal imediatamente anterior para cálculo do depósito, como prevê o decreto, valendo-se de pesquisa realizada nos meses de junho e julho de 2017.

3.
Sobre a apresentação de laudo unilateral pelo expropriante, oportuno ressaltar o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
” (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017).

4.
Não constam nos autos elementos capazes de permitir o cálculo do depósito, mormente quando além do valor desatualizado, o laudo está em franco descompasso com as afirmações apresentadas pelos Agravados em sede de contestação, tendo estes alertado que a servidão atingiria várias lavouras, hipótese não contemplada nas avaliações realizadas.

5.
Considerando o interesse público, bem como o longo lapso temporal transcorrido sem que a Agravante tenha conseguido realizar seus projetos, mostra-se cabível a realização de uma perícia prévia, oportunidade em que o auxiliar da justiça deverá esclarecer os prejuízos suportados
,
permitindo a fixação de um valor suficiente à recomposição material dos agravados.

6.
Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos

termos do voto do e. Relator, ficando prejudicada a análise do agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a análise do Agravo Interno.